Tribunal: TJMT
Processo: 1020994-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020994-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), E. J. DE FRANCA SERVICOS - CNPJ: 09.013.494/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Resolução cnj no 547/2024. Tema 1.184 do stf. Ausência de providências prévias pelo exequente. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, III, do CPC, na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e na Resolução CNJ no 547/2024, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O apelante sustenta que a decisão foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, nega a paralisação processual superior a um ano e afirma ter adotado diligências úteis. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução; e (ii) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente em cumprir os requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III.
Razões de decidir

3.
A Fazenda Pública foi devidamente intimada e teve prazo de 90 dias, conforme o § 5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, para demonstrar a adoção das providências exigidas pela tese firmada no Tema 1.184 do STF, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A simples solicitação de consulta ao sistema RENAJUD não configura diligência suficiente para afastar a extinção da execução fiscal, por não atender às exigências de tentativa de conciliação ou protesto da CDA, conforme disciplinado pelo STF e regulamentado pelo CNJ.

5. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as medidas prévias exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, é legítima, mesmo diante da alegada autonomia municipal, pois decorre de precedente vinculante e norma nacional de padronização judicial.

6. A Resolução CNJ no 547/2024 não ofende a legislação vigente (CPC, art. 921 e Lei no 6.830/80, art. 40), pois estabelece critérios objetivos em harmonia com a jurisprudência do STF, sem impedir a propositura futura de nova execução fiscal caso encontrados bens penhoráveis e não consumada a prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 330, III, 485, VI e 921; Lei no 6.830/80, art. 40; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv no 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv no 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, III, do CPC, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar, caracterizando violação aos artigos 9o e 10 do CPC.

Afirma que não houve paralisação do processo por prazo superior a um ano e que foram adotadas medidas úteis ao andamento da execução fiscal.

Defende que a Resolução n. 547/2024 do CNJ não pode se sobrepor às previsões legais contidas nos artigos 921 do CPC e 40 da Lei n. 6.830/80, que determinam a suspensão e não a extinção do processo em casos de não localização de bens ou do devedor.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
(Id 284121380).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025